Tribunal: TJSP
Processo: 2167658-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de fiscalização dos exercícios de 2011 a 2015 - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores por meio do Bacenjud, em razão da pandemia de COVID-19 - Ausência de previsão legal que impeça a diligência requerida - Provimento no 2.554/2020 do CSM que, ademais, autorizou a retomada dos atos processuais, a partir de 04 de maio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de fiscalização dos exercícios de 2011 a 2015 - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores por meio do Bacenjud, em razão da pandemia de COVID-19 - Ausência de previsão legal que impeça a diligência requerida - Provimento no 2.554/2020 do CSM que, ademais, autorizou a retomada dos atos processuais, a partir de 04 de maio de 2020 - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167658-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante MUNICÍPIO DE
IPUÃ, é agravado HEVERSON DOUGLAS DA SILVA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167658-20.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37291
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167658-20.2020.8.26.0000
COMARCA: IPUÃ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IPUÃ
AGRAVADO: HEVERSON DOUGLAS DA SILVA-ME

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de
fiscalização dos exercícios de 2011 a 2015 - Insurgência contra
decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores por meio do
Bacenjud, em razão da pandemia de COVID-19 - Ausência de
previsão legal que impeça a diligência requerida - Provimento no
2.554/2020 do CSM que, ademais, autorizou a retomada dos atos
processuais, a partir de 04 de maio de 2020 - Decisão reformada -
Agravo provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE IPUÃ em face de HEVERSON DOUGLAS DA SILVA-ME,
objetivando a reforma da decisão de fls. 22 dos autos da execução fiscal,
proferida pelo MM. Juiz Marcos de Jesus Gomes, que indeferiu o pedido
de bloqueio de valores por meio do Bacenjud em razão da pandemia de
COVID-19.
Sustenta a Municipalidade que não há autorização
legal para o indeferimento do pedido de bloqueio de importâncias em
conta bancária em decorrência da pandemia, devendo ser respeitado o
princípio da reserva legal.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167658-20.2020.8.26.0000
3
O recurso merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada indeferiu pedido de
bloqueio de valores por meio do Bacenjud sob o fundamento de que a
constrição de valores no meio da pandemia de COVID-19 é medida que
fere a razoabilidade e a dignidade do ser humano.
No entanto, a despeito do entendimento do Juízo a
quo, não há norma jurídica que albergue a pretensão, sendo inviável,
neste momento, o Poder Judiciário decidir de mote próprio sobre matéria
que
não
esteja
devidamente
regulamentada
pela
autoridade
competente, invadindo, com isso, competência de outro poder.
Além disso, o Conselho Superior da Magistratura
autorizou, por meio do provimento no 2.554/2020, a retomada da prática
dos atos processuais, a partir de 04 de maio de 2020, de maneira que não
há justificativa que impeça a prática da medida formulada pelo
agravante.
E, posteriormente, caso o devedor entenda que haja
alguma lesão ao seu direito, decorrente da ordem de constrição de
valores, poderá apresentar a devida impugnação, não sendo cabível a
presunção de que, em razão do estado de calamidade provocado pela
pandemia, o pleito do exequente não seria razoável ou afrontaria a
dignidade da pessoa humana.
De sorte que o requerimento da Municipalidade deve
ser deferido, eis que, além de existir base legal, demonstra interesse da
exequente na busca do seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167658-20.2020.8.26.0000
4
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)